Tribunal: STF
Processo: RHC 59857
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DENUNCIA. NOS CASOS DE DELITOS PRATICADOS POR
DIRETORES DE SOCIEDADE COMERCIAL, EM QUE SE PRESUME O PROVEITO
COMUM, A PROPOSTA DE PROVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO HÁ DE SER PRECISA,
IDONEA E CRIVEL EM RELAÇÃO AOS FATOS QUE ARTICULA. MAS, QUANTO A
DIVISAO DESSES FATOS, EM RELAÇÃO AS PESSOAS QUE AGEM DENTRO DA
SOCIEDADE, A PRECISAO ABSOLUTA NEM SEMPRE E EXIGIVEL.